Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. ALUGUERES. CAPÍTULO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de hipossuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. No caso concreto, o apelante pretende tão somente a reforma de capítulo da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Por meio de contracheques juntados aos autos, o apelante comprovou auferir rendimento bruto mensal de R$15.163,60 (quinze mil cento e sessenta e três reais e sessenta centavos). Mais, consta do contrato de aluguel de imóvel, acostado aos autos, que o recorrente, na qualidade de fiador, recebe pró-labore na ordem de R$30.000,00 (trinta mil reais) e seu companheiro ostenta renda líquida mensal de R$10.000,00 (dez mil reais). Ainda, o apelante reside em área nobre do Distrito Federal (Lago Sul).
4. As despesas ordinárias e obrigações legais contraídas pelo apelante não se inserem no contexto de hipossuficiência financeira a justificar a concessão do benefício, por serem resultantes de decisões tomadas no exercício da autonomia da vontade. Por isso, a alegação de possuir mútuos contratados não é, por si só, merecedora de acolhimento do Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio geral de direito, segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam turpitudinem allegans”).
5. Como o apelante não apresentou indícios de que se enquadra nos parâmetros objetivos para a aferição da necessidade do benefício da gratuidade de justiça, não há como acolher a pretensão deduzida nas razões recursais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.